Tribunal: TCU
Processo: 037.077/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 111/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 276, do Regimento Interno deste Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) revogar a medida cautelar referendada pelo item 9.1 do Acórdão 3092/2020-TCU-Plenário ; c) dar ciência à Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que não há vedação nos normativos legais e na jurisprudência do TCU, conforme verificado no processo, de que o próprio licitante confira atestado de qualificação técnico profissional a seus empregados, e use esses mesmos atestados na apresentação dos documentos de qualificação técnica, não configurando esse uso afronta ao princípio da impessoalidade; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 037.077/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Água e Terra Planejamento Ambiental Ltda (04.385.378/0001-01). 1.2. Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Luan Francisco Magalhães Claudino (OAB/MG 135.124). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.